Tribunal: TJSP
Processo: 1002569-44.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Apelação. Competência recursal. Demanda de cobrança lastreada em contrato de compra e venda de bem móvel corpóreo. Matéria que não se insere na competência desta Câmara. Competência da 25a a 36a Câmaras de Direito Privado do Tribunal de Justiça, à luz do disposto no art. 5o, III.14 da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial desta Corte. Recurso não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347609
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002569-44.2019.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante AGRO
FONTE ALTA LTDA, é apelado RENAN ALONSO COLOGNESI & CIA LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002569-44.2019.8.26.0566 -Voto no 75851
2
Ap. 1002569-44.2019.8.26.0566 São Carlos 4a VC VOTO 75851
Apte.: Agro Fonte Alta Ltda.
Apda.: Renan Alonso Colognesi & Cia Ltda - Me.
APELAÇÃO.
COMPETÊNCIA
RECURSAL.
DEMANDA
DE
COBRANÇA LASTREADA EM CONTRATO DE COMPRA E
VENDA DE BEM MÓVEL CORPÓREO. MATÉRIA QUE NÃO
SE
INSERE
NA
COMPETÊNCIA
DESTA
CÂMARA.
COMPETÊNCIA DA 25a A 36a CÂMARAS DE DIREITO
PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, À LUZ DO DISPOSTO
NO ART. 5o, III.14 DA RESOLUÇÃO No 623/2013 DO ÓRGÃO
ESPECIAL DESTA CORTE. RECURSO NÃO CONHECIDO,
COM DETERMINAÇÃO.
É apelação contra a sentença a fls. 174/177, que julgou
improcedente demanda de cobrança.
Alega o apelante que a sentença não pode subsistir,
pois está demonstrada a entrega de mercadorias. Pede a reforma.
Sem contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
Não conheço do recurso.
É o exame da inicial, no concernente à causa de pedir
e ao pedido, que demarca a competência recursal.
Aqui, não há discussão quanto às matérias de
competência desta Subseção de Direito Privado. Trata-se de demanda
de cobrança fundada na compra e venda de café. Não há nenhuma
pretensão fundada na existência de título executivo extrajudicial ou
discussão acerca de sua validade. O que há, apenas, é o pedido de
pagamento de quantia em dinheiro, em razão do inadimplemento de
contrato de compra e venda de café.
Em tais circunstâncias, é de rigor a conclusão de que a
presente apelação foi interposta contra decisão proferida em demanda
relativa a bem móvel corpóreo, matéria que era da competência do
extinto Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São Paulo, mas que não
passou a ser da competência recursal da 11a a 24a Câmaras da Egrégia
Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça. É que as ações que
versem sobre posse, domínio ou negócio jurídico que tenham por
objeto coisas móveis corpóreas e semoventes passaram a ser
competência da 25a a 36a Câmaras da Seção de Direito Privado do
Tribunal de Justiça, ex vi do disposto no art. 2o, III, “c” da Resolução
194/2004 do Órgão Especial, com a redação que lhe foi dada pela
Resolução 605/2013. Atualmente a matéria está consolidada na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002569-44.2019.8.26.0566 -Voto no 75851
3
Resolução 623/2013, a qual dispõe expressamente que compete à
Subseção de Direito Privado III o julgamento dessa matéria (art. 5o,
III.14).
Pelo exposto, não conheço do recurso e determino a
remessa dos autos para redistribuição a um dos órgãos jurisdicionais
competentes 25a a 36a Câmaras de Direito Privado do Tribunal de
Justiça.
Campos Mello
Desembargador Relator